Tribunal: TJBA
Processo: 0013564-48.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013564-48.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: JOELSON ROXINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. APELAÇÃO DA RÉ. LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 545, § 1º, DO CPC. DESTINAÇÃO CORRETA DO VALOR CONSIGNADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (EM LIQUIDAÇÃO) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido formulado por JOELSON ROXINHO DOS SANTOS em ação de consignação em pagamento, autorizando, ao final, o levantamento do valor depositado em juízo em favor do autor.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a existência de interesse recursal da parte ré diante de sentença de improcedência; (ii) a correta interpretação do art. 545, §§ 1º e 2º, do CPC, quanto à destinação do valor depositado em juízo; (iii) a possibilidade de prosseguimento do feito para apuração do saldo devedor após improcedência da consignação; (iv) a impossibilidade de levantamento dos valores pelo autor diante do reconhecimento da insuficiência do depósito.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de ausência de interesse recursal foi corretamente afastada, uma vez que, apesar da improcedência da ação consignatória, a sentença conferiu benefício econômico ao autor, ao autorizar o levantamento dos valores por ele depositados, gerando prejuízo à parte ré, ora apelante.
4. Também foi rejeitada a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelante impugnou especificamente o ponto da sentença que entendeu pela liberação do valor em favor do devedor.
5. Nos termos do art. 545, § 1º, do CPC, em caso de reconhecimento judicial da insuficiência do depósito, o levantamento dos valores deve ocorrer em favor do credor, o que não foi observado pela sentença, que incorreu em
error in judicando
.
6. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema 967, reforça que o depósito parcial não possui efeito liberatório, o que impede que o devedor dele se beneficie.
7. O valor incontroverso depositado em juízo deve ser liberado ao credor, com o prosseguimento do feito para a apuração do saldo devedor remanescente, conforme previsão do art. 545, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, autorizando a liberação do valor depositado em favor da apelante, com o prosseguimento do feito para apuração da dívida remanescente.

Tese de julgamento: "
Em ação de consignação em pagamento, a improcedência do pedido decorrente da insuficiência do depósito não confere ao devedor o direito de levantar a quantia depositada, a qual deve ser liberada em favor do credor, nos termos do art. 545, § 1º, do CPC, prosseguindo o processo para a apuração da dívida remanescente, em conformidade com o § 2º do mesmo dispositivo legal.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0013564-48.2011.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
AQUARIUS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
, e, como apelado,
JOELSON ROXINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)